Tribunal: TJES
Processo: 5003928-90.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003928-90.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JEREMIAS TELLES SANTOS
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

N
ão há prova nos autos de que o consumidor tinha ciência de todos os termos da contratação, que é extremamente complexa, posto que mistura no mesmo produto o empréstimo consignado e o contrato de cartão de crédito, com a aplicação de juros desta última modalidade, além da forma de pagamento.

Dessa forma, no caso concreto, verifico que houve falha no dever de informação, posto que a assinatura do ajuste e o recebimento de valores do empréstimo pretendido, através de transferência bancária, não são demonstrativos de que a consumidora estava ciente de todos os termos da contratação, mas, muito pelo contrário, que esta nunca teve a pretensão de contratar cartão de crédito, tanto que não utilizara o serviço.

Em razão do engodo na contratação a recorrida sofrera abalo moral, agravado pelo constrangimento e pela angústia de como conseguiria cumprir o ajuste, sendo o patamar fixado em valor razoável e adequado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Condeno o recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003928-90.2021.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO PAN S/A

RECORRIDO: JEREMIAS TELLES SANTOS

RELATOR: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALORES LEGALMENTE DESCONTADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATO VÁLIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória c/c indenização por danos morais ajuizada por JEREMIAS TELLES SANTOS em face de BANCO PAN S/A, ambos qualificados nos autos do processo em epígrafe.

Narra a parte requerente que realizou empréstimo junto ao banco requerido. No entanto, após a realização do empréstimo, descobriu as desvantagens de tal modalidade ao consumidor, caso soubesse de tais questões jamais teria realizado tal modalidade de empréstimo, pois sempre optou pelo consignado comum. Segue, suscitando, que os descontos em seu contracheque estava quitando apenas os juros do contrato e não o débito em si.

Portanto, reputa ser o contrato abusivo, razão pela qual pleiteia a declaração de nulidade e quitação do contrato de cartão de crédito, além da restituição de valores e danos morais.

Em sede de contestação, a parte requerida aduz, preliminares inépcia da inicial incompetência do juízo em razão da complexidade do feito. No mérito em si, ressalta a validade da contratação, de modo que informa ser o contrato bem redigido, com todas as informações claras e legíveis nos termos do CDC, especialmente no que se refere às taxas de juros cobradas. Assim, defende que não houve o cometimento de qualquer conduta ilícita, de forma que é o contrato um ato jurídico perfeito, tendo inclusive a parte autora realizado os devidos saques por meio do cartão de crédito. Ainda, defende a inexistência de dever de indenizar, de modo que agiu dentro da legalidade, não existindo quaisquer provas de conduta lesiva. Por fim, pugna pela devolução dos valores disponibilizados à autora, sob pena de enriquecimento ilícito, forma de pedido contraposto.

A sentença de piso assim decidiu:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, a pretensão autoral, para:

A) DETERMINAR que a requerida cancele o cartão de crédito em nome do requerente, liquidando todo e qualquer débito relativo ao referido cartão de crédito, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o caso de eventual descumprimento do preceito judicial ora exarado, na forma do caput, do art. 537 do CPC/15;

B) CONDENAR a parte demandada a ressarcir ao postulante a quantia de R$ 10.928,54 (dez mil, novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e quatro centavos), corrigida monetariamente a partir de cada desconto indevido realizado, e acrescido de juros moratórios desde o ato citatório; e

C) CONDENAR a suplicada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora a partir da citação, e correção monetária a contar do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do inciso I, do art. 487 do CPC/15.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios nesta fase, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Em sede de Recurso Inominado, a ré alega preliminar de necessidade de perícia grafotécnica. No mérito, aduz a impossibilidade de revisão contratual e a regularidade das taxas e juros, além de reiterar os argumentos da contestação. Afirma ainda que não deve ser mantida as condenações em restituição de valores, danos morais e demais contidas em sentença. Requer a reforma da r. sentença de piso.

Em contrarrazões a autora enfatiza que o caso se trata de prática abusiva do banco e requer a rejeição dos argumentos apresentados em recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

De plano, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial para resolução da matéria, por necessidade de perícia grafotécnica, já que a parte autora em audiência reconhece a assinatura do contrato, não havendo tal negativa, desnecessária tal prova.

Analisando detidamente os autos, entendo que não houve falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente e por isso entendo ser o presente caso de reforma da r. sentença objurgada.

O Banco Recorrente colacionou aos autos cópia do contrato ID 1849011, devidamente assinado e acompanhado dos documentos pessoais do autor/recorrido e TED no ID 1849008.

Diante disso, entendo que a parte autora tinha ciência, desde o início, de que não se tratava de empréstimo consignado, mas sim de cartão de crédito consignado, onde seria disponibilizado valor em seu cartão para ser utilizado/sacado, com descontos de valores mínimos de sua fatura em folha de pagamento, sem a dispensa do pagamento do valor total a cada mês, para que seja evitado a cobrança de encargos e juros de cartão de crédito.

Ademais, não pode prosperar o argumento do suposto engano na contratação, pois não vejo como provável alguém contratar um empréstimo sem saber os termos básicos de contratação, como, por exemplo, número de parcelas a serem quitadas, o que consta do contrato.

Portanto, verifico que a parte autora tinha ciência da contratação do cartão consignado e seus termos.

Isso posto, considerando a ciência a respeito do negócio jurídico, bem como a inexistência de vício de consentimento, entendo que não merece prosperar a pretensão autoral.

Por tais razões, entendo que merece reforma a r. sentença objurgada, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e DOU PROVIMENTO ao recurso apresentado pelo BANCO PAN S/A, para reformar a r. sentença, nos termos do voto. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.